Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-83.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS COMO GERADORES DOS DÉBITOS OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INSUBSISTENTE – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA OU

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS COMO GERADORES DOS DÉBITOS OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA INSUBSISTENTE – INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA

APELAÇÃO PROVIDA